Tribunal: STF
Processo: ARE 1336090
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário nos seguintes termos (eDOC 3):
    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDOC 8, p. 2):
    “APELAÇÃO - Ato praticado na vigência do antigo CPC - Aplicação do artigo 14 do novo CPC - Embargos à Execução Fiscal - IPVA referente aos exercícios de 2009 e 2010 - Locadora de veículos que possui diversas filiais - Sentença de improcedência pronunciada em primeiro grau - Veículo registrado no estado do Paraná - Lei Estadual Paulista nº 6.606/89, alinhando-se o disposto no artigo 120 do Código de Trânsito Brasileiro com o artigo 75, IV do Código Civil vigente, conclui-se que o veículo deve ser registrado no Estado onde se situa a Sede da Empresa dentro do território Nacional, o que in casu é São Paulo, de acordo com o contrato social - Ausência de comprovação de situação apta a afastar a hipótese de incidência do imposto - Inexistência de bitributação - Inteligência do art. 26 da lei 13.296/2008 - Precedentes – Sentença mantida - Recurso da embargante improvido.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos arts. 146, I e III, 155, III, e 158, III, do Texto Constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 16, p. 6-19):
    “O v. acórdão, equivocadamente, consignou ser devido o pagamento de IPVA sobre a circulação de veiculo automotor, e não sobre a sua propriedade, aduzindo ser este o entendimento da jurisprudência. No entanto, referido entendimento não reflete a legislação pátria e a realidade da jurisprudência atual.
    (…)
    Assim, ao revés do consignado na r. sentença e mantido no v. acórdão, o Estado competente para a exigência do IPVA é aquele em que está situado o estabelecimento titular do direito de propriedade dos automóveis (local em que os veículos são registrados) e não os Estados pelos quais os veículos circulam ou possam, eventualmente, circular.
    (…)
    Analisando os dispositivos legais supra destacados, constata-se que a Recorrida pretendeu instituir o IPVA não sobre a propriedade do veículo automotor, mas sobre a utilização dos automóveis em território paulista, o que não pode prosperar por manifesta ausência de competência impositiva.
    Conforme discorrido em sede preliminar, a Recorrente não possui estabelecimento em Minas Gerais, o que demonstra que os documentos trazidos aos autos não foram devidamente apreciados.
    (…)
    Cumpre asseverar que o local em que o direito de propriedade do veículo automotor pode ser exercido (Estado em que o veículo é registrado) não se confunde com o local em que o veículo pode ser utilizado pelos clientes da Recorrente por intermédio do contrato de locação (qualquer localidade do território nacional), e os parágrafos 4º e 7º do artigo 4º da Lei nº 13.296 de 2008 determinam indevidamente que o IPVA é devido no local em que o automóvel é utilizado, o que é manifestamente inconstitucional!
    (…)
    Por esta razão que o disposto no parágrafo único e na alínea “b” do artigo 3º da Lei nº 13.296 de 2008, bem como no artigo 4º, §1º, item 2, alíneas “b” e “c” e parágrafos 4º, 6º e 7º violam dispositivos constitucionais e desrespeitam o conceito da regra matriz de incidência tributária, de modo que não podem fundamentar a exigência de IPVA em São Paulo, sobretudo porque o tributo é devido ao Estado do Paraná, local onde o automóvel está regularmente licenciado e registrado e onde o tributo está extinto em virtude do pagamento.
    (…)
    Tratando-se de tributo que onera a propriedade dos veículos automotores, e tendo em vista que os locatários não detêm a propriedade dos veículos locados e não possuem qualquer vínculo com a hipótese de incidência do IPVA (ser proprietário de veículo automotor), não podem estes ser responsabilizados pelo pagamento do imposto estadual, razão pela qual os incisos VIII, IX e X, do artigo 6º da Lei nº 13.296 de 2008 não podem fundamentar a exigência do IPVA diretamente dos locatários, sócios, diretores, gerentes, administradores ou responsáveis pela empresa locadora, pois as mencionadas disposições são ilegais e inconstitucionais.
    (…)
    Portanto, analisando os fatos acima mencionados, constata-se que a imposição de responsabilidade pelo pagamento de tributo a terceira pessoa só pode ser veiculada por lei complementar, nos termos do artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, de maneira que o disposto nos incisos VIII, IX e X do artigo 6º da Lei nº 13.296 de 2008, e nos parágrafos 2º e 3º não devem servir de fundamento legal de uma Execução Fiscal, tal a que a Recorrente se insurge, dada a flagrante inconstitucionalidade destes dispositivos.”
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente convém transcrever o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 8, p. 6-7):
    “Nestes termos, conforme se depreende do Estatuto Social da recorrente (fls. 18/23), sua sede social localiza-se na cidade de São Paulo SP, na Rua Américo Brasiliense nº 1852/1854 Chácara Santo Antônio, CEP 04715-004.
    Por sua vez, o Código de Tributário Nacional determina que, na falta de eleição, pelo contribuinte ou pelo responsável, considera-se domicílio quanto às pessoas jurídicas de direito privado, o lugar de sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento (artigo 127, II). Em seu parágrafo único prescreve: “Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação”.
    No entanto, a existência de diversos estabelecimentos não é válida, por si só, a afastar a legitimidade do Estado de São Paulo para figurar como sujeito ativo do IPVA, considerando que as atividades empresárias são exercidas neste Estado.
    É de conhecimento que muitas empresas são atraídas por unidades da Federação em que o tributo é menor, no desiderato de diminuir a carga tributária.
    Assim, o imposto será devido no Estado onde a empresa desenvolve suas atividades, e diante deste quadro, deve responder pelo tributo à unidade federal onde, de fato, o veículo está disponível para locação, independentemente daquela onde foi registrado.
    Nesse passo, embora o veículo fosse registrado no Estado do Paraná, era mantido e destinado à locação, com inúmeros outros automóveis, em estabelecimento desta Capital.
    Os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, pelo que competia à parte interessada trazer provas que elidissem esta presunção, o que não se deu no caso.
    De fato, a apelante não comprovou efetivamente o desenvolvimento de suas atividades no Estado do Paraná, onde o veículo encontra-se registrado.”
    Nesse contexto, para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no que diz respeito a localização da sede ou domicílio tributário da empresa contribuinte, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.
    Dessa forma, o acórdão recorrido está em harmonia com entendimento fixado pela Corte, em feito submetido à sistemática da repercussão geral, Tema 708, cujo o julgamento do recurso paradigma, o RE 1.016.605, redator para o acórdão Min. Alexandre de Morais, DJe 16.12.2020, restou assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 708. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). RECOLHIMENTO EM ESTADO DIVERSO DAQUELE QUE O CONTRIBUINTE MANTÉM SUA SEDE OU DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de ação por meio da qual empresa proprietária de veículos automotores busca declaração judicial de que não está sujeita à cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por parte do Estado em que se encontra domiciliada, mas sim pelo Estado em que licenciados os veículos. 2. O Estado de Minas Gerais, no qual a empresa tem sua sede, defende a tributação com base na Lei Estadual 14.937/2003, cujo art. 1º, parágrafo único, dispõe que “o IPVA incide também sobre a propriedade de veículo automotor dispensado de registro, matrícula ou licenciamento no órgão próprio, desde que seu proprietário seja domiciliado no Estado”. 3. Embora o IPVA esteja previsto em nosso ordenamento jurídico desde a Emenda 27/1985 à Constituição de 1967, ainda não foi editada a lei complementar estabelecendo suas normas gerais, conforme determina o art. 146, III, da CF/88. Assim, os Estados poderão editar as leis necessárias à aplicação do tributo, conforme estabelecido pelo art. 24, § 3º, da Carta, bem como pelo art. 34, § 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 4. A presente lide retrata uma das hipóteses de “guerra fiscal” entre entes federativos, configurando-se a conhecida situação em que um Estado busca aumentar sua receita por meio da oferta de uma vantagem econômica para o contribuinte domiciliado ou sediado em outro. 5. A imposição do IPVA supõe que o veículo automotor circule no Estado em que licenciado. Não por acaso, o inc. III do art. 158 da Constituição de 1988 atribui cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores aos Municípios em que licenciados os automóveis. 6. Portanto, o art. 1º, parágrafo único da Lei Mineira 14.937/2003 encontra-se em sintonia com a Constituição, sendo válida a cobrança do IPVA pelo Estado de Minas Gerais relativamente aos veículos cujos proprietários se encontram nele sediados. 7. Tese para fins de repercussão geral: “A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.” 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente em desfavor do ora recorrente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” 
    A parte embargante sustenta a existência de omissão na decisão embargada, alegando, em síntese, que (eDOC 38, p. 6):
    “Trata-se de Agravo interposto em face de decisão que inadmitiu o Recurso de Extraordinário interposto pelo ora Embargante, aplicando o Tema 708 deste E. STF, contudo desconsiderando que no presente caso o domicílio tributário da Embargante é no Estado do Paraná, o que segundo o julgamento, o torna o único competente para exigir o IPVA. 
    Em sede de preliminar, o Embargante aduziu que após consulta perante o site da PGE-SP não é possível identificar as CDAs que consubstanciam o feito executório de origem, e requereu (i) a intimação da Procuradoria para que se manifestasse acerca da extinção administrativa dos débitos e, (ii) uma vez ratificada, a extinção da presente ação nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil, ante à ausência de interesse processual no processo.
    (…)
    Ocorre que, da análise da decisão, infere-se que apenas a questão de mérito foi analisada, deixando-se de analisar a preliminar suscitada pela Embargante, a qual, importante frisar, é matéria de ordem pública e, portanto, não preclui, podendo ser alegada a qualquer momento no processo; sendo por conseguinte imprescindível a manifestação desta E. Corte, ainda que para determinar a remessa à origem para que o juízo de primeira instância se manifeste.”
    A parte embargada manifestou-se pela manutenção da decisão embargada (eDOC 41).
    É o relatório. Decido.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.
    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão recorrida sob o fundamento de que o decisum embargado teria incorrido em omissão ao deixar de analisar questão suscitada no agravo de decisão que inadimitiu o recurso extraordinário.
    Todavia, conforme consignado na decisão ora embargada, a análise do feito em questão se deu diretamente no julgamento do recurso extraordinário, ao que foi negado provimento.
    Além disso, ressalte-se que o agravo previsto no art. 1.042 do CPC deve se ater aos fundamentos de inadmissão do recurso extraordinário.
    Dessa forma, não há que se falar em omissão.
    É certo ainda que eventual análise quanto a alegação de falta de interesse de agir, da forma como foi arguida, depende do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. Seguindo essa orientação, destaco as seguintes decisões:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.170.974-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.10.2019)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO ACERCA DE HAVER, OU NÃO, LEGITIMIDADE E INTESSE DE AGIR DA UNIÃO NA CAUSA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEI Nº 8.429/92. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A discussão acerca de haver, ou não, legitimidade e interesse de agir da União na responsabilização de autoridade municipal por ato de improbidade administrativa atentatório contra os princípios da Administração Pública pressupõe o reexame dos fatos e das provas dos autos e, ainda, a análise de legislação infraconstitucional (Lei nº 8.429/92). 2. Desse modo, incide, na espécie, o Enunciado nº 279 da Súmula/STF, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 3. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 4. Agravo interno ao qual se nega provimento.” (ARE 1.276.823-AgR, de relatoria do Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.06.2021)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELA EMPRESA EMPREGADORA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. ALEGADA AFRONTA AO ARTIGO 5º, INCISO LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.296.519-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Pleno, DJe de 01.02.2021)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Processual Civil. DPVAT. Requerimento administrativo. Interesse de agir. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.253.002-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 10.06.2020)
    Nesse contexto, observo que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.
    Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente